Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-89.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000442-89.2024.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSINEIA SOARES MOURA AZEVEDO Advogado(s): THAIS JARDIM VIEIRA, RAIMAR SANTOS OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICIPIO DE TANHAÇU. SERVIDORA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. PERCEPÇÃO HABITUAL DA VERBA DENOMINADA “COMISSÕES”. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL INSTITUIDORA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 473, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000442-89.2024.8.05.0253, em que figuram como apelante ROSINEIA SOARES MOURA AZEVEDO e como apelado MUNICIPIO DE TANHAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator